Tribunal: TJMT
Processo: 1011567-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011567-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE BONIFACIO NASCIMENTO DE BARROS - CPF: 011.953.821-03 (PACIENTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (IMPETRANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), JOSE BONIFACIO NASCIMENTO DE BARROS - CPF: 011.953.821-03 (PACIENTE), 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 2o DA LEI No. 12.850/13 E ART. 12 DA LEI No. 10.826/03 –
PRISÃO PREVENTIVA –
1
. NULIDADE DO FLAGRANTE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – HIPÓTESE DO ART. 302, III, DO CPP –

2.

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA
–
INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA –
REITERAÇÃO DELITIVA – EVIDENTE NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
3
. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O FATO DELITUOSO EM INVESTIGAÇÃO E CRIMES ANTERIORES – IMPERTINÊNCIA – CRIME COMETIDO NO USUFRUTO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO –
4
.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – IMPERTINÊNCIA –
PRISÃO IMPOSTA POR ORDEM ESCRITA DE AUTORIDADE COMPETENTE –
5.

COVID-19 – RISCO DE CONTAMINAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
–
6.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
IN CASU
–
7.

MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA –
HIGIDEZ DO DECRETO CONSTRITIVO DE LIBERDADE – INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA –
8.
O
RDEM
DENEGADA EM PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Em se tratando de flagrante impróprio, nos termos do art. 302, III, do CPP, é lícito o ingresso da polícia na residência em que o agente e os comparsas estão escondidos, sem a necessidade de mandado de prisão ou autorização do morador;

2.
Inexiste violação ao art. 312 do CPP se no
decisum
atacado via
writ
, houver
demonstração da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova testemunhal produzida em IP), bem como, da contumácia delitiva do paciente, demonstrada por dados da sua vida pregressa em que se notícia que integra o polo passivo de outras ações penais, caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

3.
Se o crime foi cometido pelo agente no usufruto de regime prisional diverso do fechado, não há que se falar em nulidade da prisão preventiva por falta de contemporaneidade, pois, evidente que a tendência de tal indivíduo

à reiteração delitiva é maior que seu desejo e compromisso de observância às leis vigentes;

4
. Na prisão preventiva inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e ela, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão processual, que se encontre devidamente fundamentado por decisão escrita do juiz competente;

-
A segregação cautelar não viola o princípio da proporcionalidade, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória;

5.
Nos termos da jurisprudência do STJ:
“(...) a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
. (HC n. 567.408/RJ).

Assim, constatado que o paciente que não faz parte do grupo de risco mencionado na Recomendação n. 62 do CNJ, impossível sua colocação em liberdade por receio de contaminação pelo COVID-19;

6
. Solitários predicados favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP;

7.
Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, impossível sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial quando nenhuma delas se mostra adequada para assegurar que o paciente não continue a delinquir.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Em síntese, narrou-se que a prisão preventiva de
José Bonifácio Nascimento Barros
, acusado pela autoria dos crimes previstos no art. 2o da Lei n. 12.850/13 e no art. 12 da Lei n. 10.826/03, estaria eivada de constrangimento ilegal imposto pelo Juiz da 14a Vara Criminal de Cuiabá-MT, porque:

I)

decorrente de flagrante nulo pela invasão de domicílio;
II)
não cometera os crimes que lhe estão sendo atribuídos;
III
) não se fazem presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP, mormente porque não há contemporaneidade entre os fatos em questão e seus registros criminais pretéritos;
IV
) a segregação redundaria em violação aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade;
V
) no cárcere haveria maior risco de contaminação pelo novo Coronavírus;
VI)
ostenta predicados favoráveis;
VII
) é possível substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa, em especial a de monitoramento eletrônico.

Ao final, requereu-se a concessão do Alvará de Soltura em favor do paciente, a fim de que ele responda à eventual ação penal em liberdade (Id. 44409472).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 44832976.

Na sequência, vieram as informações judiciais (Ids. 45383991 e 47401967).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial conhecimento
do Writ e na parte conhecida, pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 45677469):

HABEAS CORPUS – PACIENTE AUTUADO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
, EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE
POSSE DE ARMA DE FOGO
, PREVISTOS NO ART. 2o DA LEI N. 12.850/13 E NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 – 1) ALEGAÇÃO DE QUE
NÃO EXISTEM PROVAS
SUGESTIVAS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM OS FATOS CRIMINOSOS QUE LHE SÃO ATRIBUÍDOS –
NÃO CONHECIMENTO
, NO PONTO – A SUSTENTAÇÃO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA EXTRAPOLA OS LIMITES DE APRECIAÇÃO DO “HABEAS CORPUS”, PELA
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA
, UMA VEZ QUE A AÇÃO CONSTITUCIONAL É JULGADA EM COGNIÇÃO SUMARÍSSIMA, SENDO INOPORTUNA A PROFUNDA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DE PROVAS, QUE DEVEM SER DEVIDAMENTE AFERIDAS EM SEDE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2) ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE
ILEGALIDADE NO FLAGRANTE
, EIS QUE A BUSCA REALIZADA NA RESIDÊNCIA ONDE O PACIENTE SE ENCONTRAVA É ILEGAL, FERINDO A PREVISÃO DE
INVIOLABILIDADE RESIDENCIAL
CONSTANTE DO ART. 5o, INCISO XI, DA CR/88 – INACOLHIMENTO – TRATANDO-SE O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE DELITOS PERMANENTES, CUJA SITUAÇÃO DE
FLAGRÂNCIA SE PROTRAI NO TEMPO
, INCABÍVEL A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – 3) SUSTENTADA
INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP
, MORMENTE PORQUE
NÃO HÁ CONTEMPORANEIDADE
ENTRE OS FATOS EM QUESTÃO E SEUS REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS – INCONSISTÊNCIA – ESTANDO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
A DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO PREVENTIVA E ESTANDO DEMONSTRADA A
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, PARA PREVENIR A OCORRÊNCIA DE NOVOS FATOS CRIMINOSOS, ESPECIALMENTE PELO FATO DE O PACIENTE
POSSUIR REGISTROS EM SUA FOLHA DE ANTECEDENTES
, A SEGREGAÇÃO CAUTELAR SE IMPÕE – 4) ALEGADO
RISCO À SAÚDE
DO BENEFICIÁRIO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – INACOLHIMENTO – A MERA ALEGAÇÃO, DE FORMA ISOLADA E EM ABSTRATO, DE SUPERLOTAÇÃO E CONSEQUENTE INSALUBRIDADE DO AMBIENTE CARCERÁRIO ONDE SE ENCONTRA SEGREGADO,
SEM A DEMONSTRAÇÃO DE RISCO AUMENTADO ESPECÍFICO
AO PACIENTE, NÃO CONSTITUI FUNDAMENTO APTO A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DE SUA SITUAÇÃO PRISIONAL, QUE SE DÁ EM RAZÃO PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PARECER PELO
CONHECIMENTO PARCIAL
DO MANDAMUS, E NA PARTE CONHECIDA, PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM .

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 7 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020